Tribunal: TJMT
Processo: 1007484-03.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
Habeas Corpus n. 1007484-03.2022.8.11.0000
Impetrante: Erick Vinicius Correa da Costa
Paciente: Everton Miranda Mota
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Erick Vinicius Correa da Costa, em benefício de Everton Miranda Mota, pretendendo desconstituir a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 23.7.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e ingresso de aparelho eletrônico em estabelecimento penal e, após os autos do flagrante serem encaminhados à autoridade judiciária, a prisão foi convertida em preventiva, porque o magistrado singular entendeu presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
O impetrante ressalta que pleiteou a revogação da custódia perante o Juízo monocrático, mas não obteve êxito na pretensão.
Sob sua ótica, o paciente sofre constrangimento ilegal uma vez que a prisão em flagrante encontra-se eivada de ilegalidade, uma vez que os policiais penais adentraram em sua residência sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização.
Acrescenta que os policiais penais não possuem atribuições de patrulhamento ostensivo, investigativo ou repressivo fora dos domínios do presídio e que essas atribuições pertencem à polícia judiciária e militar.
Por fim, assevera que qualquer um do povo pode dar voz de prisão, contudo, nos casos de flagrante delito os agentes públicos “por restrita obediência as regras administrativas estão vinculadas, restritamente, as suas funções, não cabendo as extrapolar atingindo direitos constitucionais” (Id. 125374151, p. 15).
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da ação constitucional, para declarar nulas as provas derivadas da ilegalidade da invasão de domicílio “com a anulação de todo o feito e consequente expedição de alvará de soltura clausulado” (Id. 125374151, p. 16).
No mérito, pede a concessão definitiva da ordem (Id. 125374151, pp. 1-16).
É o relato do necessário.
Como visto, na presente impetração, aviada em benefício de Everton Miranda Mota, busca-se, em caráter liminar, que seja reconhecida a ilicitude das provas inquisitoriais, sob a perspectiva de que policiais penais que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão de variedade de droga, aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos, simplesmente adentraram em sua residência, sem qualquer investigação prévia, e, sobretudo, sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização judicial, somado ainda pelo fato de que os policiais penais não possuírem atribuições institucional investigatória e, consequentemente, seja revogada a custódia cautelar.
Contudo, não vejo elementos suficientes para a concessão liminar da presente ação constitucional.
Apesar dos louváveis argumentos do impetrante – no que diz respeito ao ingresso dos policiais penais na residência do paciente, sem qualquer tipo de autorização – a questão, contudo, depende de mais ilações, o que é inviável nesta fase inicial do writ, até porque consta neste caderno processual que os agentes públicos solicitaram viaturas para apoio da ocorrência
Portanto, não há como afirmar, de plano, que a ação policial esteja eivada de nulidade, a ponto de banalizar a apreensão de considerável variedade e quantidade de drogas, e, de imediato, conceder a liberdade ambulatorial ao paciente.
Pelo exposto, não ficando cristalinamente demonstrada a aventada situação de constrangimento ilegal, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator